Tribunal: TJES
Processo: 5016198-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016198-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNDO NOVO ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGADOS VÍCIOS DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Betacrux Securitizadora Ltda. contra acórdão unânime que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Mundo Novo Alimentos Ltda., revertendo decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou o arresto de ativos financeiros da agravante até o montante de R$ 13.183.622,05, com bloqueio efetivo de R$ 56.767,18. A embargante alega a existência de erro material, contradição e omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (a) definir se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que houve desconsideração da personalidade jurídica, quando, na verdade, foi deferida medida cautelar de arresto; (b) estabelecer se houve contradição no julgamento por suposta análise de mérito do incidente de desconsideração; e (c) verificar se ocorreu omissão quanto aos documentos apresentados e ao impacto financeiro do arresto sobre a empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado apenas contextualizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mencionando a medida cautelar de arresto deferida no seu bojo, sem afirmar que a desconsideração foi efetivamente decretada, não havendo erro material a ser corrigido.

A análise da legalidade da medida de arresto exigia incursão sumária nos requisitos da desconsideração, para aferir a presença de
fumus boni iuris
, o que não configura julgamento definitivo do mérito nem contradição interna no acórdão.

A fundamentação do acórdão enfrentou, de forma suficiente, os documentos apresentados pela parte e o impacto financeiro do bloqueio, afastando a alegação de omissão. A discordância com a valoração probatória feita não configura vício sanável por embargos de declaração.

A tentativa da embargante é de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a função dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo evidência de intuito manifestamente protelatório, não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A menção à desconsideração da personalidade jurídica no contexto de medida cautelar de arresto não configura erro material quando inserida como contextualização do incidente.

A análise dos requisitos da desconsideração para aferir a legalidade de medida liminar de arresto não configura julgamento do mérito do incidente nem contradição no acórdão.

A decisão que enfrenta o conjunto probatório de forma global e fundamentada não incorre em omissão, ainda que não analise individualmente todos os argumentos e documentos apresentados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 50.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016198-91.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE:
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.

EMBARGADA:
MUNDO NOVO ALIMENTOS LTDA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Betacrux Securitizadora Ltda.
(id 13389736 – p. 1-6)
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do venerando acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Mundo Novo Alimentos Ltda., para revogar a decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou o arresto de valores em conta bancária da parte agravante
(id 132
44010
– p. 1-
8
)
.

Inicialmente, impende registrar que os embargos de declaração têm finalidade específica e delimitada no ordenamento jurídico, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, pois, a rediscutir matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal para impugnação do mérito da decisão proferida.

No caso em exame, a embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de erro material no acórdão, ao fundamento de que este teria afirmado indevidamente que a decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, quando, em verdade, teria apenas autorizado medida de arresto cautelar. Entretanto, essa alegação não se sustenta.

A decisão de primeira instância (id 10338602 - p. 2-14), proferida no bojo do “incidente de desconsideração de personalidade jurídica”, deferiu, em sede liminar, o arresto de ativos financeiros e outras medidas constritivas. Para tanto, o magistrado
a quo
analisou, ainda que em cognição sumária, os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, como a existência de grupo econômico familiar e possível blindagem patrimonial, concluindo pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano.

O venerando acórdão embargado, ao analisar o agravo de instrumento, reverteu essa decisão cautelar, justamente por entender ausentes, naquele momento processual e com base nos elementos então disponíveis, provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificassem a medida extrema do arresto no contexto do incidente de desconsideração. A ementa do acórdão é clara ao dispor sobre “ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.”

A menção à
“decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica com arresto de ativos”
, embora possa, isoladamente, gerar alguma imprecisão terminológica se interpretada como um deferimento definitivo da desconsideração em si, deve ser compreendida dentro do contexto do incidente processual em que foi proferida a decisão de primeiro grau e do objeto do agravo de instrumento.

O arresto foi uma medida acessória deferida com base na análise perfunctória dos requisitos da desconsideração, que é a pretensão principal do incidente. O venerando acórdão embargado, ao prover o recurso, não partiu da premissa de que a desconsideração havia sido definitivamente julgada, mas sim de que a medida cautelar de arresto, naquele contexto, carecia de fundamentação probatória robusta. O cerne do julgado colegiado foi a ausência de elementos suficientes para justificar a constrição patrimonial
inaudita altera parte
em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e não uma redefinição da natureza da decisão de primeiro grau.

Assim, a leitura do venerando acórdão embargado revela que a menção à desconsideração da personalidade jurídica não se deu como afirmação de que o juízo de primeiro grau a havia decretado formalmente, mas sim como contextualização do objeto do incidente em trâmite e do fundamento subjacente à medida cautelar deferida, qual seja, a existência de indícios de confusão patrimonial e formação de grupo econômico. Ou seja, o julgado utilizou tal expressão em sentido amplo, próprio da análise da admissibilidade das medidas constritivas impostas no bojo de um incidente de desconsideração, sem com isso afirmar que a personalidade jurídica da agravante havia sido efetivamente desconsiderada. Trata-se, pois, de construção argumentativa coerente com a realidade processual e sem qualquer vício de materialidade.

No segundo ponto, afirma a embargante que o venerando acórdão teria incorrido em contradição, por ter adentrado de forma indevida no mérito do incidente de desconsideração, o que violaria o devido processo legal e caracterizaria supressão de instância. Também nesse aspecto, razão não assiste à parte embargante.

A análise de medidas liminares ou tutelas de urgência, como o arresto deferido em primeira instância no bojo de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exige, por sua própria natureza, uma incursão, ainda que sumária e perfunctória, nos elementos que constituem o mérito da pretensão principal. Para aferir a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária à concessão da medida cautelar, o julgador deve verificar se existem indícios consistentes da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O venerando acórdão embargado, ao rejeitar as preliminares, corretamente delimitou o objeto do agravo de instrumento à legalidade da decisão interlocutória que deferiu a medida constritiva. E, ao analisar o mérito recursal, debruçou-se sobre a presença ou ausência dos requisitos que autorizariam tal constrição, o que, repita-se, envolve a apreciação superficial dos pressupostos da desconsideração. Isso não significa um julgamento exauriente e definitivo do mérito do incidente de desconsideração, que ainda será objeto de instrução e decisão final no juízo de origem, mas sim uma avaliação da plausibilidade da alegação de abuso da personalidade jurídica para fins de manutenção ou revogação da medida cautelar.

Não há, portanto, contradição entre rejeitar preliminares que buscavam impedir a análise da decisão interlocutória e, em seguida, analisar os fundamentos dessa decisão, o que inclui a verificação sumária dos requisitos da desconsideração para aferir a legalidade do arresto. O venerando acórdão foi coerente em sua análise, limitando-se ao escopo do agravo de instrumento.

Assim, a decisão embargada limitou-se a avaliar, em sede de cognição sumária e dentro do estreito âmbito do agravo de instrumento, a legalidade da medida liminar de arresto de ativos determinada pelo juízo de origem. Para tanto, examinou se estavam ou não presentes os requisitos legais que autorizariam a constrição patrimonial da agravante, considerando, inclusive, o grau de demonstração probatória apresentado até aquele momento. O juízo negativo sobre a suficiência de indícios não implica julgamento definitivo do mérito do incidente, tampouco configura substituição da instância originária na análise da lide. Ao contrário, constitui manifestação adequada dentro das balizas da tutela recursal, especialmente quando se trata de medida gravosa como o bloqueio de valores, a qual exige proporcionalidade, contraditório e motivação idônea.

Por fim, no que concerne à alegada omissão, segundo a qual o venerando acórdão teria deixado de apreciar os documentos acostados pela embargante e os supostos vínculos da agravada com o grupo econômico da Yara Alimentos, bem como não teria examinado os impactos financeiros do arresto sobre a empresa agravada, também não se verifica qualquer vício.

O venerando acórdão embargado, ao fundamentar a reforma da decisão de primeira instância, consignou expressamente que:
“a simples existência de relação entre empresas ou pessoas físicas, o simples compartilhamento de endereço fiscal ou a existência de vínculo familiar entre sócios não são, por si sós, suficientes para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e, consequentemente, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.”
(id 13244010 - p. 7). E complementou:
“A meu ver, a decisão recorrida baseou-se em indícios e não em provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, contrariando os requisitos exigidos pela doutrina e jurisprudência.”
(id 13244010 - p. 8).

Essa fundamentação demonstra que o colegiado considerou a natureza dos elementos apresentados pela então agravada (ora embargante), que são essencialmente os mesmos ora reiterados, mas os reputou como meros indícios, insuficientes,
per se
e naquele estágio processual, para sustentar a drástica medida de arresto, especialmente sem o devido contraditório e aprofundamento probatório. O venerando acórdão não é obrigado a rebater, um a um, todos os documentos ou argumentos trazidos pela parte, se sua linha de raciocínio central abrange e responde à questão posta. A decisão colegiada valorou o conjunto probatório então existente e concluiu pela ausência de prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica. A discordância da embargante com essa valoração não configura omissão.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de demonstração de impactos financeiros sofridos pela Mundo Novo Alimentos Ltda. em decorrência do bloqueio, o venerando acórdão, ao tratar do
periculum in mora
, mencionou que
“a manutenção do bloqueio judicial impacta negativamente a atividade empresarial da agravante, comprometendo seu funcionamento e suas obrigações trabalhistas e fiscais, o que pode resultar em prejuízos irreversíveis.”
(id 13244010 - p. 8). Essa constatação decorre da própria natureza da medida de arresto de ativos financeiros, cujos efeitos sobre o fluxo de caixa e a operacionalidade de uma empresa são, em regra, presumíveis, especialmente quando se trata de uma constrição determinada liminarmente e de forma excepcional. O foco principal do acórdão, contudo, residiu na ausência de robustez do
fumus boni iuris
, ou seja, na falta de comprovação, naquele momento, dos requisitos do artigo 50 do CC para justificar a medida. A menção ao prejuízo da agravante serviu como um reforço argumentativo, mas não foi o pilar central da decisão. Assim, não há omissão relevante a ser sanada.

Destarte, os argumentos trazidos pela embargante evidenciam, em verdade, inconformismo com a decisão proferida, pretendendo rediscutir fundamentos que já foram adequadamente enfrentados e decididos pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade jurídica dos embargos declaratórios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da decisão embargada, sob pena de indevido alongamento da prestação jurisdicional e uso procrastinatório do instrumento processual.

Deste modo, fica evidente que a embargante não busca sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim rediscutir o mérito do que foi decidido no agravo de instrumento, pretendendo uma nova apreciação das provas e dos fundamentos que levaram ao provimento do recurso da Mundo Novo Alimentos Ltda.

Ainda que se constate o inconformismo da parte embargante, não se pode concluir que o recurso interposto possui intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, não se constatando a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no venerando acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.